Tribunal: STF
Processo: AP 2605
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de JOÃO PAULO SILVA MATOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.062 RD-segundo/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, no art. 359-L, no art. 359-M, no art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    Em 15/12/2023, por decisão proferida nos autos da Pet 11.062/DF, concedi a liberdade provisória a JOÃO PAULO SILVA MATOS (CPF nº 066.754.759-24), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 57):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo órgão de monitoramento eletrônico do Estado do Paraná, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito; 



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



     (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em Sessão Virtual de 27/6/2025 a 5/8/2025, a PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa (eDoc.230).



    O Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR comunicou que, em relação ao réu JOÃO PAULO SILVA MATOS, “há registros de infrações registradas em 24/08/2025, em relação a cautelar de monitoração eletrônica, consistente em ROMPIMENTO DE CINTA E FIM DE BATERIA”, e que “os últimos comparecimentos semanais em juízo foram realizados nas datas de 11/08/2025 e 18/08/2025” (eDoc. 231).



    Em 3/9/2025, a Defesa de JOÃO PAULO SILVA MATOS apresentou justificativa para o descumprimento das medidas cautelares impostas, argumentando, em síntese, que “Ocorre que, na data mencionada (24/08/2025), o acusado sofreu um episódio de surto psicológico e, durante a crise, rompeu o equipamento de monitoração eletrônica. O estado de surto é comprovado pelo laudo médico atestando que o denunciado faz acompanhamento em clínica psiquiátrica especializada em tratamento de depressão, drogas e alcoolismo, além de fazer o uso contínuo de medicação controlada para o tratamento de transtornos de ansiedade e depressão há mais de três anos (doc. 01)”(eDoc.233). Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc.234).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 15/12/2023, por decisão proferida nos autos da Pet 11.062/DF, concedi a liberdade provisória ao réu JOÃO PAULO SILVA MATOS, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (Pet 11.062/DF, eDoc. 249, ID: ae664cee). 



    O Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR comunicou que o réu rompeu a cinta da tornozeleira eletrônica em 24/8/2025, e que o último comparecimento semanal perante o Juízo ocorreu em 18/8/2025.



    Em 3/9/2025, a Defesa apresentou justificativa para o descumprimento das medidas cautelares impostas, salientando que o réu faz acompanhamento em clínica psiquiátrica para tratamento de depressão, drogas e alcoolismo, além de fazer uso contínuo de medicação controlada.



    Informou, ainda, que no dia do rompimento da cinta, o acusado teve um surto psicótico, conforme relatório médico “Pai e mãe do paciente informam que o mesmo apresentou episódio de descontrole emocional no último domingo, tendo rompido a tornozeleira eletrônica e fugido de casa. Ficaram sem contato até hoje pela manhã, quando fez ligação telefônica alegando estar arrependido e que gostaria de voltar para casa. Mãe informa que paciente já vinha emocionalmente abalado há alguns dias devido à condenação de 14 anos de prisão”(eDoc.234).



    Verifica-se, ainda, que de acordo com o Relatório assinado pelo médico Eduardo Dutra Andreo, CRM-PR-22803, o requerente faz uso UNINALTREX 50 MG (1/2-0-1/2), LEPS ER 500 MG (0-0-1 ESCITALOPRAM 20 MG (1-0-0), ZOLPIDEM 10 MG (0-0-1) — (01 caixa) e RIVOTRIL 0,25 MG 01 cp SL SN — (01 caixa), tendo sido diagnosticado com as patologias CID 10: F19.2 +F33 (eDoc.234).



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto, observo foi devidamente justificado.



    Da análise dos documentos juntados, considero procedente a justificativa apresentada, pois o descumprimento ocorreu de forma isolada, assim como, em razão de problema de saúde apresentado pelo acusado.



    Além disso, o réu tem comparecido regularmente ao Juízo fiscalizador (eDoc.229), tendo apenas faltado, no dia 25/8/2025 (eDoc.231), em razão da sua condição de saúde.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    DETERMINO que o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR, adote, imediatamente, as providências necessárias para a reinstalação da tornozeleira eletrônica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como informe a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre o cumprimento da ordem.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente